Tribunal: TJBA
Processo: 8029556-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029556-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: VANDER HYGINO

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. A embargante sustenta omissão quanto (i) à alegação de nulidade da sentença, por ausência de exame das preliminares da contestação, e (ii) à análise da validade da procuração apresentada pela parte agravada. Requer o provimento do recurso integrativo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos foram manejados com o intuito de rediscutir matéria já apreciada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado examinou as questões suscitadas pela agravante, não havendo vício a justificar a integração do julgado.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando a análise dos fundamentos suficientes à solução da controvérsia.

6. A insurgência da embargante revela apenas inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

7. Quanto ao prequestionamento, aplica-se a regra do art. 1.025 do CPC, que considera incluídos os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 2. Inexiste omissão quando a decisão colegiada analisa os pontos relevantes e suficientes ao deslinde da controvérsia. 3. Para fins de prequestionamento, aplicável o art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDecl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029556-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como apelada VANDER HYGINO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 22 de Julho de 2025.